Tribunal: TJSP
Processo: 2281730-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Cumprimento de sentença – Intimação da executada para indicação de bens passíveis de penhora, sob pena de imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça – Inércia da parte - Aplicação da penalidade – Inconformismo sustentando a ausência de má-fé, postulando, subsidiariamente, a redução do montante da multa – Hipótese em que, não obstante tenha postulado a dilação de prazo, a

Ementa:
Cumprimento de sentença – Intimação da executada para indicação de bens passíveis de penhora, sob pena de imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça – Inércia da parte - Aplicação da penalidade – Inconformismo sustentando a ausência de má-fé, postulando, subsidiariamente, a redução do montante da multa – Hipótese em que, não obstante tenha postulado a dilação de prazo, a executada deixou de noticiar ao juízo a alegada ausência de bens – Multa corretamente aplicada – Montante fixado (15% sobre o valor atualizado da execução), contudo, que comporta redução – Agravo provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281730-54.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TOBIAS
BARRETO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, são agravados JOSE
AUGUSTO CAPOBIANCO DE FARIA e IZABEL CRISTINA DE JESUS FARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281730-54.2019.8.26.0000 -Voto no 5965
2
VOTO No: 5965
AGRV.No: 2281730-54.2019.8.26.0000
COM. : SÃO PAULO (8a V.C.F.R. STO AMARO)
AGTE. : TOBIAS BARRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
AGDO. : JOSÉ AUGUSTO CAPOBIANCO DE FARIA
Cumprimento de sentença
Intimação da executada para
indicação de bens passíveis de penhora, sob pena de imposição de
multa por ato atentatório à dignidade da justiça Inércia da parte -
Aplicação da penalidade Inconformismo sustentando a ausência
de má-fé, postulando, subsidiariamente, a redução do montante da
multa Hipótese em que, não obstante tenha postulado a dilação
de prazo, a executada deixou de noticiar ao juízo a alegada
ausência de bens Multa corretamente aplicada Montante fixado
(15% sobre o valor atualizado da execução), contudo, que
comporta redução Agravo provido, em parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
copiada as fls. 190, que aplicou a multa no montante de 15% sobre o valor atualizado da
execução, à luz do previsto no art. 774, V, do CPC.
Inconformada, sustenta a Agravante que a indicação de bens à
penhora é encargo da parte exequente, consoante preconizado pelos arts. 798, II, “c”, 524,
VII, e 829, § 2o, todos do CPC. Aduz que não agiu de má-fé, apenas não possui bens para
dispor, alvitra, subsidiariamente, pela redução da penalidade para 1% sobre o valor da
causa, postula pela concessão do efeito suspensivo e a reforma da decisão questionada.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 18), deferido o efeito
suspensivo (fls. 196).
Contraminuta às fls. 200 e seguintes, não houve oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
Na hipótese o cerne da questão posta nos autos é a existência
dos pressupostos autorizados à aplicação da penalidade por ato atentatório à dignidade da
justiça, à luz do disposto no art. 774, V, do Estatuto Processual vigente.
Pois bem.
No caso em tela, é incontroversa a dificuldade na localização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281730-54.2019.8.26.0000 -Voto no 5965
3
bens passíveis de penhora, de sorte que, respeitados os entendimentos em sentido diverso,
correta a sanção aplicada.
Ora, conforme se vislumbra de todo o processado, a executada,
ora agravante, foi devidamente intimada a indicar quais são e onde se encontram seus bens
sujeitos à penhora, sob pena de multa de até 20% sobre o valor atualizado do débito (fls.
168, 171), tendo postulado a dilação de prazo por mais quinze dias para fornecer as
informações solicitadas (fls. 172).
Contudo, decorrido tal prazo, a Recorrente simplesmente quedou-se
inerte, silenciando, por completo acerca da determinação, conforme se extrai da certidão de fls.
185.
Acerca do tema, Fredie Didier Junior esclarece de forma didática que
“o que se exige do executado é uma resposta séria à determinação judicial, nem que seja no
sentido de que não possui bens passíveis de execução. O seu silêncio, inverdade ou omissão
ensejará a aplicação da sanção legal, que impõe pelo desrespeito à ordem judicial e, não à
ausência de patrimônio do devedor passível de execução”. In Curso de Direito Processual Civil,
7a ed., rev., ampl., atual., Salvador, Ed. JusPodivm, 2017, p 424, grifamos
Não diverge do entendimento acima o escólio de Daniel Amorim
Assumpção Neves:
“Mesmo quando o executado entenda que só tem bens
impenhoráveis, existirá o dever de informar ao juízo, ainda que com a ressalva de
impossibilidade legal de penhora; afinal, não cabe ao executado, mas ao juízo, determinar se o
bem é ou não impenhorável”.
E arremata:
“O executado que não dispõe de qualquer bem que possa responder
pela execução deverá informar tal situação no prazo de cinco dias. A única resposta que não se
admite, gerando a imediata aplicação da multa, é o silêncio do executado diante de sua
intimação, já que a sanção alude ao desrespeito do executado com a ordem judicial, e não à
inexistência de bens que possam se sujeitar à execução. In Novo Código de Processo Civil
Comentado, 3a ed., rev. e atual., Salvador, Juspodivm, 2018, p. 1259/60.
Mutatis mutandis, confira-se como já decidiu este Egrégio
Tribunal de Justiça acerca do tema:
Ação de execução de título executivo extrajudicial. Intimação do
agravante para informar se ainda se encontra em atividade e qual
seu endereço atual, bem como para indicar bens passíveis de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281730-54.2019.8.26.0000 -Voto no 5965
4
penhora, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da
justiça. Injustificada resistência do agravante em cumprir a
ordem judicial que lhe fora dada. Penalidade. Imposição
acertada. Art. 774, IV e V, e parágrafo único, do CPC. Montante
reduzido. Decisão parcialmente reformada. Recurso provido em
parte. Agravo de Instrumento no 2232252-77.2019.8.26.0000, Rel.
CAUDURO PADIN, j. 03.12.2019.
Agravo de Instrumento - fase de cumprimento de sentença -
insurgência contra o indeferimento da aplicação de multa nos
termos do art. 744 do NCPC, pela prática de ato atentatório à
dignidade da justiça - admissibilidade diante da inércia da
executada apresentar bens à penhora apesar de instada a fazê-lo -
configuração de contempt of court - multa que deve ser fixada em
10% sobre o valor atualizado do débito - Recurso parcialmente
provido. Agravo de Instrumento no 2100320-63.2019.8.26.0000, rel.
Des. Moreira Viegas, j. em 13.06.2019.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ATO ATENTATÓRIO À
DIGNIDADE DA JURISDIÇÃO - MULTA - Pretensão de que
seja imposta multa pela prática de ato atentatório à dignidade da
jurisdição (CPC, art. 774, V) - Cabimento - Hipótese em que a
conduta do recorrido se subsume à hipótese tipificada pelo artigo
774, inciso V, do Código de Processo Civil - Recorrida que deixou
de responder à determinação judicial - RECURSO PROVIDO.
Agravo de Instrumento no 2213589-51.2017.8.26.0000, rela. Desa.
Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. em 19.12.2017.
Destarte, em razão da injustificada resistência do agravante em
cumprir a ordem judicial que lhe fora dada, não há como prosperar o pretenso afastamento
da penalidade imposta.
Portanto, não há incorreção no desfecho encontrado pelo
Julgador a quo, assim devendo subsistir o provimento, uma vez não abalado em seus
sólidos fundamentos.
Todavia, considerando que o valor atualizado da execução para o mês
de novembro de 2019 era de R$ 239.711,26 (fls. 193), afigura-se excessivo o percentual fixado na
origem (15%), revelando-se razoável e mais consentâneo a sua redução para 10% sobre o valor
atualizado do débito.
Do exposto, dá-se provimento, em parte, ao recurso.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora